Tribunal: TJDFT
Processo: 0718199-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA NOVA INCAPAZ DE INFIRMAR A COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de ação rescisória e extinguiu o processo sem resolução de mérito. O agravante sustenta que o juiz considerou verdadeiro um fato inexistente, configurando erro de fato, causado pela omissão dolosa ou negligente do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a ação rescisória e se é possível permitir seu processamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para rediscutir matéria já decidida com base em provas e argumentos apreciados no processo originário.
4. A ação rescisória é medida de caráter extraordinário, cuja admissibilidade exige o cumprimento rigoroso dos requisitos legais, não atendidos no caso. Não se configura a hipótese do art. 966, VII, do CPC, pois a parte autora, embora intimada, deixou de apresentar documento que já conhecia e que agora alega justificar nova demanda. Por isso, afasta-se sua admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ação rescisória não se presta à rediscussão de matéria já decidida com base em provas e argumentos apreciados no processo originário. 2. A utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal é incabível."
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.021 do CP e art. 966 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11/04/2018, p. 18/04/2018.